Tribunal: TJDFT
Processo: 0737987-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737987-57.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: FERNANDO AUGUSTO GRACAS COSTA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 11a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença n. 0023608-96.2016.8.07.0001, promovido pelo agravante em desfavor de FERNANDO AUGUSTO GRAÇAS COSTA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 166100249 dos autos de referência), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de renovação de pesquisa ao sistema SISBAJUD, com a finalidade de localizar ativos financeiros em nome do executado, sob o fundamento de que não se afigura cabível e razoável a renovação da diligência dado o lapso temporal inferior a 1 (um) ano desde a última diligência, além da ausência de demonstração da modificação da situação financeira do executado. No agravo de instrumento interposto, o agravante alega, em síntese, ser cabível a renovação da diligência, privilegiando-se a razoabilidade, aliada à efetividade da prestação jurisdicional, para garantir a satisfação do crédito exequendo. Ao final, pugna pela reforma da decisão recorrida, para que seja determinada a realização da pesquisa ao sistema SISBAJUD, visando à penhora de bens do executado. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob o ID 51121845. Esta Relatoria, nos termos da decisão exarada no ID 51429764, ante a ausência de pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal, recebeu o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Quanto ao agravado, observa-se que foi realizada diligência a fim de intimá-lo para apresentar contrarrazões, contudo, restou infrutífera (ID 53678361). Verifico, ademais que o agravado foi citado no endereço constante dos autos na primeira instância (ID 23311193), e não comunicou qualquer alteração de endereço. Atrai-se, portanto, a aplicação do artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, presumindo-se válida a intimação. Por via de consequência, determino que o processo permaneça na Secretaria da egrégia 8a Turma Cível até o término do prazo para oferecimento de contrarrazões, contado da data da diligência frustrada, para subsequente certificação ou juntada da manifestação. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de novembro de 2023 às 13:34:32. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora